Tribunal: STJ
Processo: 1001019-17.2023.8.26.0358
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086599 - SP(2025/0418320-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: FABIANA GRAZIELE RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO MANZANO SANCHEZ - SP364825
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: fa8e730b-545c-4492-95a4-9cc318165699

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086599 - SP(2025/0418320-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: FABIANA GRAZIELE RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO MANZANO SANCHEZ - SP364825
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE
ART. 932, INCISO III,
PROCESSO CIVIL.
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SETPAR MIRASSOL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra a decisão de fls. 276/278,
proferida pela Presidência, que não conheceu do agravo em recurso especial, por meio
do qual a agravante buscava a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP), que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c
restituição de valores, negou provimento à sua apelação, nos termos da seguinte
ementa:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual
com restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência para declarar
rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinar à
requerida a restituição, em parcela única, dos valores pagos pela requerente,
autorizada a retenção de 25%, além de eventuais encargos não adimplidos de
IPTU e outras obrigações “propter rem”. Inconformismo da empresa requerida.
Compra e venda de lote (terreno). Taxa de fruição. Pretensão de aplicação de taxa
de fruição no valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
contrato pelo tempo de ocupação do bem. Ausente comprovação de efetiva
utilização. Conforme entendimento do STJ, tendo em vista que se trata de terreno
Documento eletrônico VDA56570807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 0107856f-1149-4353-8858-bb7823fd8e8a

não edificado não é cabível a incidência de taxa de fruição. Entendimento desta
Colenda Câmara de que o percentual de retenção de 25% fixado na r. sentença já
engloba a pretendida taxa de fruição. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, alega a agravante, em síntese, que enfrentou
os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, a agravante não impugnou adequadamente o óbice da
Súmula 83 do STJ, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que o entendimento firmado no acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência dest a Corte.
Sobre o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicada no juízo negativo de
admissibilidade, vale lembrar que sua devida impugnação pressupõe a demonstração,
por meio de julgados atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em
relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
Ao contrário, nas razões do agravo em recurso especial, a parte se limita a
impugnar o óbice da Súmula 7 do STJ, defendendo que a análise do recurso não
demanda reexame do conjunto fático-probatório, faltando com o dever de impugnar
todos os fundamentos da decisão agravada.
Sobre o ponto, é sabido que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
Documento eletrônico VDA56570807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 0107856f-1149-4353-8858-bb7823fd8e8a

relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
(EAREsp n. 746.775/PR
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
.
30/11/2018)

Ademais, vale lembrar que, em atenção ao princípio da dialeticidade do
recurso, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em
sentido diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, acima
transcrito, manteve o entendimento de que o recorrente deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos de Divergência
Súmula 182/STJ
em Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro João Otávio de
746.775/PR,
Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em
19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
, já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto
vencedor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que
remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
Documento eletrônico VDA56570807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 0107856f-1149-4353-8858-bb7823fd8e8a

obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Ainda que assim não fosse, o recurso não merece prosperar, porque
adequado o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicado ao caso.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual é indevida a taxa de
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não
edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador
ou empobrecimento do vendedor.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO
C/C
DE VALORES PAGOS
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TAXA DE
C/C
FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos contratos celebrados antes da
, é indevida a taxa de
Lei n. 13.786/2018
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote
não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do
.
comprador ou empobrecimento do vendedor
2. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.427.807/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ANTES DA
. VENDA DE
LEI No 13.786/2018
LOTE NÃO EDIFICADO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE
COMPRADOR. LONGO PERÍODO DE POSSE DO IMÓVEL COMO CAUSA PARA
GERAR A INDENIZAÇÃO POR DIREITO DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
pedido de
c/c
restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
em
e concluso ao gabinete em
30/4/2024
2/8/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, em rescisão de promessa de
compra e venda de imóvel celebrado antes da
, o decurso de
Lei no 13.786/2018
longo prazo (mais de oito anos) na posse do bem pelo promitente comprador é
causa apta a gerar o dever de pagamento de taxa de fruição (ou de ocupação) de
imóvel não edificado (terreno).
3. Nos contratos celebrados antes da
, a jurisprudência desta
Lei no 13.786/2018
Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o
desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, uma vez que
a resolução não enseja nenhum enriquecimento do comprador ou empobrecimento
.
do vendedor
Documento eletrônico VDA56570807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 0107856f-1149-4353-8858-bb7823fd8e8a

4. O decurso de tempo na posse do imóvel pelo promitente comprador, ainda que
por período considerado longo pelas instâncias ordinárias, não é motivo para
aplicação da técnica da distinção (distinguishing) e, assim, para o afastamento da
jurisprudência desta Corte sobre o tema.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, fazendo distinção com o entendimento
desta Corte, reconheceu o direito à taxa de fruição à promitente vendedora sob o
argumento de que o promitente comprador se manteve sob a posse do terreno por
longo prazo (mais de oito anos).
6. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.160.547/SP
em
DJe de
.
1/10/2024,
3/10/2024)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos contratos celebrados antes da
, é indevida a taxa de
Lei n. 13.786/2018
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote
não edificado, uma vez que da resolução não se presume enriquecimento do
.
comprador ou empobrecimento do vendedor. Precedentes
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.936.424/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
12/5/2025,
16/5/2025)

Desta forma, tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia em
conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na
hipótese, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Assim, não trazendo a parte recorrente fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 0107856f-1149-4353-8858-bb7823fd8e8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.599 / SP
Número Registro: 2025/0418320-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010191720238260358
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: FABIANA GRAZIELE RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO MANZANO SANCHEZ - SP364825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
Documento eletrônico VDA56867767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:49
Código de Controle do Documento: 913e709d-5c07-4b4e-a4aa-384ccbba5a9e

EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: FABIANA GRAZIELE RIBEIRO
ADVOGADO
: RODRIGO MANZANO SANCHEZ - SP364825
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:49
Código de Controle do Documento: 913e709d-5c07-4b4e-a4aa-384ccbba5a9e